Tribunal: TJMT
Processo: 1037610-04.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037610-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LAUDELINO RAMOS DA SILVA - CPF: 178.064.611-91 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE AUTORA ALEGA QUE CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DEVIDAMENTE ASSINADO. ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONHECIMENTO DOS TERMOS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado e áudio.

A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão de cartão de crédito consignado com autorização expressa de desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.

Não restam configurados quaisquer danos morais que o reclamante alega, uma vez que os descontos são devidos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O recorrente, nas recursais, postula a declaração de inexistência da relação contratual referente ao cartão de crédito consignado no 5313041417301053, pois nunca desbloqueou o cartão de crédito que recebeu. Requer também, a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que os descontos realizados no holerite do recorrente são legítimos, pois o contrato foi entabulado de forma válida. Além disso, o recorrente contratou diversos saques complementares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Declaratório de Inexistência de Débito de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais, na qual a parte recorrente aduz, em síntese, que no ano de 2009, após assinatura do contrato, recebeu um cartão de crédito, na promessa de que os valores não seriam descontados de sua folha de pagamento. Entretanto, afirma que nunca utilizou ou desbloqueou. Aduz também, que outro momento emprestou o valor de R$ 963,78 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), sendo que pagaria somente pagaria o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
ressaltando que não seriam descontados no salário
. Todavia, sustenta que com o passar dos anos, verificou que as prestações nunca acabaram e tomou conhecimento que não contratou “empréstimo consignado comum”, mas sim, “empréstimo de cartão de crédito consignado”.

Dos autos verifica-se que ambas as partes juntaram a proposta de adesão/autorização para desconto em folha de pagamento – servidor público, o qual estava devidamente assinado.

A cláusula 1.3.1 contém a seguinte redação: “
Se compromete a pagar o débito existente junto ao BMG CARD mediante desconto, em folha de pagamento mensal, do valor referente ao pagamento mínimo fixado na fatura que lhe será enviada pelo BMG CARD, ressalvado outro limite definido em lei ou por órgão governamental competente, cujos descontos serão mantidos até a integral liquidação do saldo devedor de responsabilidade do USUÁRIO.”

Desse modo, o recorrente não pode alegar o desconhecimento das cláusulas lançadas no contrato e que nunca contratou o empréstimo de cartão de crédito consignado.

Em relação ao valor de 963,78 (novecentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos), cabe mencionar, que realmente o preposto da recorrida informou que o referido valor não seria descontado em folha de pagamento (40 segundo do áudio), pois o recorrente estava contratando um saque complementar e teria vantagem em adimplir o valor que lhe fosse mais vantajoso em cada mês até a quitação integral do empréstimo, como se fosse uma fatura de cartão de crédito comum.

A parte de 07min50s do áudio, outro funcionário da instituição financeira informa os termos do contrato e pergunta se o recorrente está ciente que está contratando um saque complementar e que receberá uma fatura de consumo sem qualquer vínculo com outro produto contratado com a instituição financeira.

O recorrido, em defesa, noticiou que o recorrente contratou outros saques complementares nos seguintes valores: R$ 1.134,00 (um mil, cento e trinta e quatro reais); R$ 593,04 (quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos); R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais); R$ 800,00 (oitocentos reais); R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais); R$ 483,83 (quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos); R$ 204,55 (duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); R$ 198,67 (cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos); e R$ 198,67 (cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), conforme comprova através dos comprovantes de transferência.

O recorrente juntou apenas seus holerites nos quais demonstram o desconto do mínimo legal, inexistindo comprovante de pagamento integral da dívida.

Portanto, resta clara que o recorrente desde o início da relação contratual tem conhecimento que contratou um empréstimo de cartão de crédito consignado, do modo de utilização do referido cartão e da forma de pagamento, não havendo que se falar em procedência dos pedidos iniciais.

Assim, comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança, a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021